Tribunal: TJSP
Processo: 2137919-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que rejeitou impugnação ofertada pelo executado – Agravado informa que, após a interposição do recurso, a parte agravante depositou o valor executado e requereu a extinção do feito – Intimado a se manifestar, agravante confirmou a perda do interesse recursal – Perda superveniente do objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que rejeitou impugnação ofertada pelo executado – Agravado informa que, após a interposição do recurso, a parte agravante depositou o valor executado e requereu a extinção do feito – Intimado a se manifestar, agravante confirmou a perda do interesse recursal – Perda superveniente do objeto configurada – Litigância de má-fé não evidenciada – Recurso prejudicado.